Tribunal: TJPA
Processo: 0802187-44.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802187-44.2024.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL SALGADO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0802187-44.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800699-77.2023.8.14.0036

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: GABRIEL SALGADO DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DRA. JAMILY HARRANA MARIA DOS SANTOS LUGLIMI - OAB PA26200

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E ART. 157, § 3º, INC. 2º-A DO CP; EXTORSÃO MAJORADA (ART. 158, § 1º DO CP); E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP).

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MAJORADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. Paciente custodiado em tempo superior ao permitido por lei. Configurado constrangimento ilegal por ofensa ao princípio da razoabilidade.

2. Ordem conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
concedo a ordem
impetrada, ratificando a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802187-44.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800699-77.2023.8.14.0036

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: GABRIEL SALGADO DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DRA. JAMILY HARRANA MARIA DOS SANTOS LUGLIMI - OAB PA26200

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E ART. 157, § 3º, INC. 2º-A DO CP; EXTORSÃO MAJORADA (ART. 158, § 1º DO CP); E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP).

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
GABRIEL SALGADO DE OLIVEIRA
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, nos autos do processo nº 0800699-77.2023.8.14.0036.

Esclarece a impetrante, que o paciente teve sua prisão temporária decretada em
10/09/2023
, a qual foi prorrogada por mais 30 (trinta) dias, sem que houvesse a conclusão do Inquérito Policial, sendo que, ultrapassado mais de 60 (sessenta) dias sobreveio a representação para conversão da cautelar.

Sustenta, em síntese, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, uma vez que a instrução inquisitiva perdura por mais de 60 (sessenta) dias.

Ademais, ressaltou que a decisão padece de fundamentação idônea e que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis à sua soltura, não oferecendo risco à ordem pública.

Desta forma, requereu liminarmente a revogação da prisão preventiva do coato e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, a qual deferiu o pedido liminar e solicitou informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (Id. 18414117).

As informações foram prestadas na data de 11/03/2024, por meio do Ofício nº 28/2024 - GJ (Id. 18451255).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento e concessão da ordem
(Id. 18478509).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Adianto que a
ação mandamental
deve ser
conhecida
e
concedida
.

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com liminar já
concedida
, conforme se depreende da decisão de
Id. nº 18414117.

Vale ressaltar que a transposição do prazo não leva, imediata e automaticamente, ao reconhecimento de constrangimento ilegal na formação da culpa, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, ponderação a ser concretizada com o andamento do feito e sua regularidade, de forma que o implemento dos atos processuais necessários seja realizado dentro de espaço temporal que não ultrapasse os limites da proporcionalidade.

No caso em análise, a investigação e o processo foram inicialmente deflagrados perante o Juízo da Comarca de Oeiras do Pará, tendo este decretado a
prisão preventiva
do paciente em 10/01/2024.

O coacto ingressou com pedido de revogação da segregação perante o juízo de origem, tendo o aludido juízo remetido o feito ao MP em 15/01/2024 para manifestação quanto ao pedido da defesa.

O juízo
a quo
então declarou-se absolutamente incompetente para processar e julgar a ação, por entender tratar-se de crime oriundo de organização criminosa, razão pela qual remeteu os autos ao juízo especializado, qual seja a Vara de Combate ao Crime Organizado.

Nesse interim, a exordial acusatória não foi ofertada, em violação à regra dos artigos 10 e 46 do CPP.

Nesse trilhar, dentro de uma análise razoável e proporcional, é possível vislumbrar o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia existente no caso em apreço.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA
. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. TEMPO DESPROPORCIONAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Na hipótese, é possível verificar que: a) o paciente está cautelarmente privado de sua liberdade há cerca de 3 anos e 4 meses; b) o crime é de homicídio qualificado, mas na forma tentada, cuja reprimenda a ser aplicada, no caso de condenação, não será das mais elevadas, dada a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II, do CP, a primariedade e a ausência de antecedentes penais do réu e c) o tempo já cumprido em prisão cautelar concederia ao acusado o direito à progressão de regime. 3. Ordem concedida para, diante do excesso de prazo, dar provimento ao agravo regimental, de modo a substituir a prisão preventiva do réu pelas cautelares previstas no art. 319, IV e V, do CPP, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

(STJ - AgRg no HC: 702940 SP 2021/0346901-2, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Com efeito, resta configurado constrangimento ilegal por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a revogação da prisão, nos termos do artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto
, concedo a ordem
impetrada, ratificando a liminar deferida, conforme fundamentação supra.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/06/2024